Tribunal: TJDFT
Processo: 0704961-62.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704961-62.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: HELTON JONH ARAUJO DUARTE D E S P A C H O O FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO peticionou nos autos (ID 64584694), informando que é cessionário dos créditos da Apelante AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Por essas razões, pede a alteração do polo ativo e o cadastro do patrono da parte para futuras intimações. Analisando a documentação acostada pela pretensa cessionária, verifico que não há termo de cessão de crédito ou qualquer outro contrato que comprove a cessão dos direitos de crédito referente aos presentes autos. Ante as razões expostas, INTIME-SE o FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentação comprobatória da cessão dos créditos titularizados pela Apelante AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A relativos à presente ação. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de outubro de 2024 13:15:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador